Tribunal: TJDFT
Processo: 0706153-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE BENS EM NOME DE CÔNJUGE DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO APONTADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1.Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
2. Não há que se falar na ocorrência de omissão, quando as questões trazidas no recurso de embargos de declaração foram discutidas no acórdão recorrido para a resolução da demanda.
3. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse da embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.